Tribunal: TJDFT
Processo: 0746463-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746463-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFINITA ENGENHARIA LTDA - EPP, LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO AGRAVADO: SIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO e INFINITA ENGENHARIA LTDA - EPP em face de SIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de Execução de Título Extrajudicial (n. 0043820-12.2014.8.07.0001). Reconsidero a decisão onde declarei-me incompetente para o julgamento do presente recurso porque, de fato, houve a distribuição de recurso anterior, que me tornou prevento, nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC, como bem observou a eminente Desembargadora Fátima Rafael. Declaro a decisão de ID 77679393 sem efeito. O art. 5o, inc. LXXIV da Constituição Federal estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Os Agravantes requerem os benefícios da justiça gratuita, mas não trazem aos autos nenhuma prova acerca de sua alegada vulnerabilidade econômica. Nesse contexto, faculto que os Agravantes demonstrem, no prazo de 10 (dez) dias, a sua condição de hipossuficiência, mediante a juntada de documentos que entenderem pertinentes ou que, no mesmo prazo, realizem o preparo recursal. Após, apreciarei o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2025 17:59:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador